Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718427-03.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ FERNANDO PRADO FRAGA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S.A. e OUTROS: 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja determinada a suspensão temporária da cobrança, por parte do Banco DAYCOVAL, das parcelas referentes ao contrato de empréstimo objeto da presente demanda. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em análise sumária, não está evidenciada a intermediação feita pelas rés BLUE e CREDBRAZ, mesmo porque no contrato de ID Num. 90164934 consta a assinatura do autor, o qual não suscitou qualquer irregularidade neste sentido, e não traz menção a serviço de intermediação, tendo sido celebrado junto ao BANCO DAYCOVAL. Ademais, a priori, não há indícios de conluio fraudulento entre o réu Banco Daycoval e os réus Blue e CREDBRAZ, de modo que os termos pactuados na cédula de crédito bancário devem prevalecer em observância ao princípio da obrigatoriedade contratual, sendo prematura a concessão da medida pleiteada em favor do autor sem que tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Agravante sustenta que os contratos de mútuo consignado e de investimento eram intermediados pela segunda e terceira Agravadas (BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI e CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI), o que evidencia a parceria do primeiro Agravado (BANCO DAYCOVAL S.A.) na contratação fraudulenta. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento. Preparo recolhido (26342283 e 26342286). É o relatório. Decido. A decisão agravada está em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Reza esse dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Isso porque não se divisa, com a nitidez necessária, a participação do primeiro Agravado no suposto esquema fraudatório, pressuposto sem o qual não se pode determinar, inaudita altera pars, a cessação dos descontos dos empréstimos contraídos. Com efeito, sem indicativo seguro da probabilidade do direito não se legitima a tutela de urgência, cautelar ou antecipada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312) Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator